Tribunal: TCU
Processo: 011.067/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 870846, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 870846, funçãonull, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE-TO. (no da TCE no sistema: 41/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1757/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na condição de mandatária da extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, em desfavor de Martinha Rodrigues Neto, prefeita do município de Natividade/TO no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020, e de Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira, prefeito sucessor do referido município no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse Siafi 870846, cujo objeto consistia em obras de pavimentação no município de Natividade/TO, tendo sido inicialmente apurado dano no valor original de R$ 98.617,43. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) evidenciou a execução parcial do objeto com aproveitamento pela população, a aprovação de prestações de contas parciais pela unidade jurisdicionada, a inexistência de pagamento superior aos serviços executados e a devolução do saldo remanescente da avença, afastando a configuração de prejuízo material ao erário, razão pela qual concluiu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, propondo o arquivamento da tomada de contas especial, sem julgamento do mérito; considerando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a execução parcial do objeto, quando houver aproveitamento pela população e inexistir pagamento superior aos serviços executados, afasta a imputação de débito integral e a caracterização de prejuízo ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conforme assentado, entre outros, nos Acórdão 3459/2019-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Marcos Bemquerer Costa, 1.460/2018-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Aroldo Cedraz, e 534/2016-TCU-Plenário, Relator Ministro Benjamin Zymler; e considerando, portanto, os elementos convergentes no sentido da regularidade das execuções física e financeira; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União anuiu à proposta da unidade técnica, manifestando-se favoravelmente ao arquivamento dos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento na alínea "a" inciso V do art. 143 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e o art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta deliberação à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 011.067/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Martinha Rodrigues Neto (XXX.511.981-XX); Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira (XXX.432.601-XX) 1.2. Unidade: Município de Natividade/TO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há